Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-79.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE DÉBITO – Transações bancárias impugnadas pelo autor – Golpe da "troca de cartão" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia debitada da sua conta corrente – Pretensão do banco réu de reforma.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE DÉBITO – Transações bancárias impugnadas pelo autor – Golpe da "troca de cartão" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia debitada da sua conta corrente – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Conduta do autor que constituiu causa eficiente do dano. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda do seu cartão e a instituição financeira não pode responder por qualquer operação bancária realizada por terceiro que teve acesso ao cartão por imprudência do autor. Cabe ressaltar que as transações realizadas com cartão de débito são operações instantâneas, nas quais o banco não tem tempo para verificá-las e impedi-las. O banco não tem controle de perfil de seus clientes nessa operação que é automática, não podendo assim ser responsabilizado. Sentença reformada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do banco réu de que é necessária a oitiva do autor e a perícia no "chip" do cartão. NÃO OCORRÊNCIA: A questão permite o julgamento antecipado da lide e os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito. A oitiva do autor não teria o condão de acrescentar algo relevante ao conjunto probatório existente nos autos.

RECURSO DO AUTOR –– Pedido de indenização por danos morais e de que o réu arque integralmente com o pagamento das verbas sucumbenciais. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação do autor.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO O DO AUTOR.